Tribunal: TJSP
Processo: 2136247-27.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000495558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos no
2136247-27.2018.8.26.0000/50002, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MANOEL CORREA DE SOUZA NETO, é embargado BANCO SANTANDER
BRASIL S/A.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente), ADEMIR BENEDITO E VIRGILIO DE
OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
ITAMAR GAINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos no 2136247-27.2018.8.26.0000/50002 -Voto no 42936
2
Embargos no 2136247-27.2018.8.26.0000/50002
Embargante: Manoel Correa de Souza Neto
Embargado: BANCO SANTANDER BRASIL S/A
Interessados: Brico Bread Alimentos Ltda e Mm&sons Limited
Comarca: São Paulo
Voto no 42936
Recurso – Embargos de declaração – Vício.
Impertinente a oposição de embargos de declaração quando
o julgado se encontra em absoluta consonância com os
elementos dos autos.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
de acórdão que não conheceu de agravo de instrumento, porque
veiculados temas alcançados pela preclusão.
Segundo o embargante, existe omissão a ser sanada,
pois “Conforme demonstrado, o presente visa a reforma da r. decisão
agravada para que seja declarada a tempestividade da impugnação à
penhora, enquanto no recurso de no 2244248-43.2017.8.26.0000 visava-se
demonstrar a impossibilidade de reforço da penhora sem a prévia
avaliação”.
O recurso foi bem processado.
É o relatório.
Há muito se encontra pacificado o entendimento no
sentido de que “A omissão que justifica a declaração da decisão por via dos
embargos não diz respeito à falta de menção explícita dos artigos de lei
referidos no recurso ou a falta de exaustiva apreciação, ponto por ponto,
das alegações da parte, mas a não-apreciação das questões jurídicas
postas em debate”.
Neste sentido: AgRg. no REsp. no 1.109.570/PR, rel.
Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 01/06/2009.
É absolutamente inadequado falar-se em omissão no
acórdão, quando o que foi decidido não se alinha aos interesses da
embargante. A omissão somente se configuraria caso algum aspecto
relevante ao deslinde da causa tivesse ficado sem apreciação, o que não
ocorreu.
Nesta ótica, no caso, não há cogitar-se de omissão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos no 2136247-27.2018.8.26.0000/50002 -Voto no 42936
3
Com efeito, a Turma julgadora deixou de conhecer do
recurso de agravo de instrumento porque os temas suscitados na
impugnação, que fora rejeitada por intempestividade, se viram alcançados
pela preclusão, ou seja, as alegação de que o deferimento dos pedidos de
incidência de penhora sobre cotas sociais e bens que guarnecem a
residência do devedor implicaria excesso de constrição havia sido repelida
no julgamento de anterior agravo de instrumento, no qual o colegiado
observou inexistir elementos suficientemente aptos a autorizar a conclusão
de que o reforço de penhora implica afronta as disposições contidas nos
artigos 851, inciso II e 874, do Código de Processo Civil.
Não havendo omissão, obscuridade ou contradição na
decisão que se embarga, não há como prosperar a irresignação, porquanto
tal recurso é incompatível com a pretensão de se obter efeitos infringentes
(EDcl no REsp. no 601.172/PR, 4a Turma, rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ de
22/8/2005; EDcl no AgRg no Ag. no 440.405/RJ, 2a Turma, rel. Min.
Franciulli Netto, DJ de 22/8/2005; EDcl no REsp. no 481.917/MG, 2a Turma,
rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 15/8/2005; EDcl no AgRg no REsp. no
550.972/PR, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 24/5/2004; EDcl no REsp.
no 649.794/RJ, 1a Turma, rel. Min. Francisco Falcão, DJ de 4/4/2005).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
ITAMAR GAINO
Relator